Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil- CPC, os valores encontrados em poupança bancária são impenhoráveis. Conforme entendimento consolidado de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por intermédio da utilização da conta poupança como conta corrente, como nos casos em que se recebe pix, realiza pagamento de conta de luz, água, entre outras movimentações bancárias.
2. Entretanto, o afastamento da impenhorabilidade da conta poupança só ocorre nos casos em que esse desvirtuamento seja comprovadamente de má-fé ou de fraude do devedor, o que não é caso dos autos. Precedentes do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.